Tribunal: STF
Processo: Rcl 64258
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I - O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo da embargante. 



    II - Houve omissão no julgamento do agravo regimental, uma vez que não houve pronunciamento sobre o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora embargante.



    III - Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para conceder a gratuidade de justiça.